Tribunal: STF
Processo: HC 207734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    2. Segundo entendimento da Corte, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    3. Agravo regimental não provido.